Tribunal: TJDFT
Processo: 0017933-60.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0017933-60.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), GUSTAVO CESAR JUNQUEIRA, HELIO GAIOSO ROCHA, JOSE DO CARMO FERREIRA, LHC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, MARIA DE FATIMA BARBOSA FERREIRA APELADO: GUSTAVO CESAR JUNQUEIRA, HELIO GAIOSO ROCHA, JOSE DO CARMO FERREIRA, LHC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, MARIA DE FATIMA BARBOSA FERREIRA, CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O INTIMEM-SE as apelantes CAENGE S/A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA e SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL para, no prazo de 5 dias úteis, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, comprovar o alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea a amparar a impossibilidade de pagamento do encargo recursal atualmente no valor ínfimo de R$21,19, sob pena de indeferimento do benefício, ou no mesmo prazo, recolher o preparo. Publique-se. Brasília-DF, 10 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora